Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Processo : 0704050-90.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em ação revisional de contrato bancário, que indeferiu a antecipação da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão de cobrança e autorizada a consignação em juízo do valor que a parte entende devido, afastando-se os efeitos da mora. Todavia, em consulta aos autos originários (0744841-35.2021.8.07.0001), verifico superveniente sentença de improcedência proferida em 24.05.2022 (id. 125620400 na origem), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator